Tribunal: CARF
Processo: 10665.001194/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001194/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA FORTALEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos tatos geradores de todas a Contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do relatório da
diligência de fls. 53/54 do I. Relator do Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
– DRJ por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls
(documentos digitalizados) com mudanças dessa relatoria:
“1 - Segundo Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa, planilhas e
documentos anexos, fls.11 a 35, o contribuinte no curso da ação fiscal apresentou GFIP
com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias de contribuintes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001194/2008-66
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001194/2008-66

individuais, relativos a pagamentos efetuados a pessoas físicas e valores pagos aos
sócios, apurados através de cheques emitidos pela empresa, o que constitui infração ao
artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 225, inciso IV e § 4° do RPS
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
2 - Cientificado do presente auto, em 30/05/2008 (cf.assinatura aposta às fls.01), o
autuado apresentou defesa em 30/06/2008, fls.38 a 41, alegando, em síntese, que:
2.1 — Argumenta que o Agente do Fisco, em seu trabalho de apuração, identificou que
a impugnante supostamente teria violado disposições das Leis de Contribuições
Previdenciárias, deixando de reter as contribuições sobre os valores pagos a
profissionais autônomos e aos administradores da sociedade, além de não ter recolhido a
cota patronal, tendo em vista a existência de diversos saques em conta corrente
bancária, sem contrapartida i específica de documento fiscal.
2.2 - Argumenta ainda que foram desconsiderados totalmente os elementos contábeis
contidos nos livros fiscais da impugnante (Livro Diário), bem como, os documentos
fiscais diretamente relacionados aos lançamentos, acatando supostas premissas de
omissão de recolhimentos previdenciários, por via reflexa, em total equívoco.
2.3 — Alega que optou pelo Regime de Tributação pelo Lucro Real Trimestral durante
o exercício de 2004, adotando o princípio contábil da competência e regime contábil em
conformidade com os princípios fundamentais, na forma da Resolução n° 750/93 do
Conselho Federal de Contabilidade.
2.4 — Esclarece que em seus registros contábeis (Livro Diário), dispôs que os
pagamentos e os recebimentos se dariam pela "Conta Caixa" — código contábil
1.1.1.01.001, sendo os recebimentos da receita operacional registrados a débito, e em
contrapartida, todos os pagamentos registrados a crédito da referida conta contábil.
2.5 — Ressalta que o mesmo procedimento contábil foi adotado quanto à
movimentação financeira: - os depósitos bancários foram lançados a crédito da "Conta
Caixa" e os cheques emitidos registrados a débito da mesma conta contábil.
2.6 — Assim, alega, que os pagamentos ocorreram com o saque de dinheiro no Banco
correspondente, transitando pela "Conta Caixa", para posterior pagamento de
fornecedores, funcionários e demais obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas.
2.7 — Anexa à impugnação, Notas Explicativas referentes à Demonstração de
Resultado do Exercício elaboradas por contador habilitado pelo Conselho Regional de
Contabilidade — CRC/MG, ressaltando que os valores considerados pelo Auditor Fiscal
como pagamentos a autônomos e pró-labore, referem-se a saques em dinheiro para o
pagamento de diversas obrigações tributárias, comerciais e laborais da impugnante, o
que pode ser comprovado através dos documentos fiscais correspondentes, devidamente
registrados nos Livros Fiscais da empresa (Livro Diário).
2.8 — Requer, caso superada a preliminar posta em apreciação, o cancelamento total ou
parcial do Auto de Infração em questão, vez que não houve qualquer prejuízo à
Previdência Social e a impugnante não promoveu qualquer medida com dolo ou má-fé.
2.9 — Requer também, o julgamento conjunto com a impugnação aposta em face do
Auto de Infração n° 37.024.372-2, haja vista a relação de conexão entre ambos, bem
como, que os documentos comprobatórios encontram-se vinculados àquele
procedimento.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada procedente em parte de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001194/2008-66

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01 /O 1/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP. DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos tatos geradores de todas as Contribuições previdenciárias.
CONEXÃO DE PROCESSOS. ACOLHIMENTO.
A conexão é reconhecida quando nas ações das mesmas partes forem comuns o pedido
ou o objeto de pedir.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MOMENTO DO CÁLCULO.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas, pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 107/111
rebatendo os termos da decisão de piso, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

Da Preliminar de Nulidade. Cerceamento ao Direito de Defesa. Não conexão
e julgamento conjunto do processo ao PAF 10665.001190/2008-88
06 – O contribuinte nesse tópico alega a existência de violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, vez que não houve o julgamento em conjunto do presente auto
com o DEBCAD 37.024.372-2 (lançamento principal) do PAF 10665.001190/2008-88 com a
defesa apresentada nesse auto.
07 – Entendo que deve ser afastada as razões da recorrente nesse tópico, uma vez
que a decisão de piso bem avaliou o tema e considerou os documentos juntados no processo
principal de 10665.001190/2008-88 fazendo inclusive a menção que a multa ora aplicada nesse
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001194/2008-66

procedimento pela falta de cumprimento das obrigações acessórias no momento do pagamento
devem necessariamente de acordo com os termos do art. 106, II, “c” do CTN serem revistos para
se aplicar a multa mais benigna.
08 – Veja a respeito o ponto da decisão de piso que tratou do tema objeto da
alegação de nulidade:
“A empresa autuada em sua impugnação limita-se a trazer aos autos as mesmas razões
apresentadas no Auto de Infração – AI no 37.024.372-2, relativo à obrigação principal,
solicitando que seja determinado julgamento conjunto com o presente AI dada sua
conexão.
(...) omissis
Procede o argumento da autuada relativamente à conexão do Auto de Infração em
julgamento com o AI no 37.024.372-2, vez que os fatos geradores das contribuições
previdenciárias geram também a obrigação de declará-los em GFIP. Um mesmo fato
jurídico, portanto, gera dias obrigações, principal (recolhimento do tributo) e acessória
(declaração do fato em GFIP).”

09 – Portanto, não vejo nenhum cerceamento ao direito de defesa ou ao
contraditório do contribuinte, pelo contrário, o mesmo foi respeitado não havendo que se
reconhecer nenhum tipo de nulidade, e portanto, afasto a preliminar arguida.

Mérito
10 – Quanto ao mérito o contribuinte se deteve a apenas arguir as mesmas
considerações já tratadas no processo principal e já decididos em primeiro grau, não trazendo
razões de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada e portanto nesse ponto
adoto como razões de decidir na forma do art. 57 § 3o do RICARF os fundamentos do voto da
DRJ, naquilo que é aplicável a esse ponto, verbis:
“Todavia, o mencionado AI no 37.024.372-2 foi julgado procedente pela 6a Turma da
DRJ de Belo Horizonte no Acórdão no 22934, de 10/07/2009 que julgou procedente em
parte o lançamento.
Isto ocorreu porque, embora mantido o crédito lançado. após análise dos documentos
juntados pelo impugnante nos autos daquele processo, restaram comprovados
pagamentos cujos valores foram excluídos das bases de cálculo das contribuições
cobradas, sendo o crédito retificado, conforme explicado no Acórdão relativo ao citado
AI, do qual o contribuinte já teve ciência.
Por via de consequência, também é procedente a presente autuação. Cabe ressaltar, que
os valores excluídos na retificação do crédito consubstanciado no, AI no 37.024.372-2,
também foram excluídos no presente Auto de Infração que, no entanto não sofreu
variação em seu valor final, pois em todas as competências com alterações o valor da
multa aplicada já foi limitado, de acordo o número de empregados da empresa naquele
mês, fato já devidamente esclarecido neste Acórdão.”

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001194/2008-66

11 – Portanto, mantenho a decisão de piso de acordo com seus fundamentos
negando provimento ao recurso nesse tópico.
Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital